Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-85.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-85.2022.8.14.0045

APELANTE: WENDER DE PAULA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. ART. 157, § 2º, II E § 3º, DO CPB
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS CIVIS QUE PROCEDERAM AO LEVANTAMENTO DO LOCAL DO CRIME, IDENTIFICARAM A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA, ASSIM COMO O AUTOR DOS DISPAROS QUE CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA, SENDO O APELANTE PRESO EM FLAGRANTE.

PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA QUE AFIRMOU QUE O VEÍCULO FORA UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME, MAS QUE ESTAVA EMPRESTADA AO APELANTE, TENDO O RECONHECIDO COMO AQUELE QUE DESCARTOU A CARTEIRA PORTA CÉDULAS DA VÍTIMA LOGO APÓS O ROUBO.

DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONDUZIRAM AS INVESTIGAÇÕES FIRMES, CONCISOS E COERENTES, APTOS AO DESLINDE DO FATO E, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E DEVE SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTANDO DOIS VETORES COMO DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.

DA DETRAÇÃO DA PENA.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984. PERÍODO CUMPRIDO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA COMINADA EM SENTENÇA.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WENDER DE PAULA SOUSA
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 3º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 11092524, que, de acordo com o Inquérito Policial, no dia 22 de agosto do ano de 2021, por volta das 07:30 horas, em via pública, mais precisamente na rua C-14, setor Átila Douglas, no município de Redenção, o ora apelante, juntamente com o corréu Kaique Ferreira Ramos – em relação a quem foi desmembrado o feito por se encontrar foragido, subtraiu da vítima, Antônio Carlos Oliveira de Sousa, uma carteira porta cédulas, contendo cartões e documentos e um aparelho de telefone celular, tendo em seguida disparado sete tiros contra a vítima que, em razão dos ferimentos, evoluiu a óbito.

Segundo a inicial, a vítima estava em seu veículo falando ao celular, parado em frente à sua residência - endereço supracitado, quando foi abordado por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta Honda BIZ 110 L, vermelha, placa QEP 6J88, sendo estes posteriormente identificados como o apelante Wender e o corréu Kaique.

Conforme o relato ministerial, após o crime, mas ainda próximo, na rua C-12, setor Capuava, o apelante e o corréu descartaram a carteira da vítima, sendo esta posteriormente restituída a seus familiares, tendo os investigadores chegado à identificação dos autores do delito pelas imagens das câmeras de videomonitoramento que registraram toda a movimentação dos criminosos após a prática do delito, tendo as testemunhas ouvidas afirmado ter visualizado os autores no momento da ação delituosa, além de descreverem as roupas que usavam, suas características físicas e afirmado que portavam arma de fogo.

Segue a denúncia informando que após análise das imagens das câmeras foi possível identificar a motocicleta utilizada no crime, bem como sua proprietária, tendo uma testemunha reconhecido o apelante como aquele que estava como carona na motocicleta, sendo a pessoa que descartou a carteira da vítima, que logo após foi localizada pelos policiais, assim como a testemunha Valderino reconheceu ser sua a camisa que o apelante usou após o crime, tendo em vista que na residência da srª. Poliana tomou um banho e trocou de camisa, tendo pegado uma do vizinho desta, seu amigo Valderino.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º II, c/c § 3º, II, e art. 29,
caput
, do CPB.

Certidão de óbito e Auto de Exame Cadavérico em ID 11092459.

Certidão de antecedentes, ID 11092520.

Em ID 11092527/28, foi recebida a denúncia.

Em ID 11092590, resposta à acusação;

Em ID 11092609, determinada a separação do feito em relação ao corréu.

Alegações finais apresentadas oralmente.

Em ID 11092613, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 26 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, patamar no qual restou definitiva.

Em sede de Apelação, ID 11092619, a defesa

pleiteou
a reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, bem como revisão da pena base para sua redução ao mínimo legal, que se promova a detração e que se conceda ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 11092622, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11161522, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 3º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminar a ser analisada, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa, em primeiro tópico, a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, afirma, os testemunhos ouvidos em Juízo não se mostram aptos a uma condenação, mormente em razão do testemunho prestado em favor da defesa e da negativa de autoria do réu, ora apelante, não tendo restado provada a participação deste na conduta delitiva.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas Nilva, companheira da vítima, ID 15031385/396; Poliana, ex-companheira do ora apelante, depoimento em ID 15031402/413; Valdelino, amigo do apelante e vizinho da ex-companheira deste, ID 15033017/20; investigador de polícia Weslen, 15033033/35; do sr. Evandro da S. Cavalcante, vizinho da vítima, depoimento em ID 15033022/303, bem como do Delegado Antônio Mororó Júnior, ID 15033043/3723, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, que se mostra devidamente comprovada a prática delitiva pelo apelante, pois, de tudo o que restou consignado nos autos, este, em companhia de um terceiro, de nome Kaíque
Ferreira Ramos
, que teve o feito desmembrado por estar foragido, praticaram, em comum acordo de vontades, a conduta delitiva descrita na denúncia, ceifando com ela a vida da vítima
Antônio Carlos Oliveira de Sousa.

A alegação da defesa, de que a srª. Nilva, companheira da vítima, não presenciou o crime e que por conseguinte não teria condições de reconhecer o apelante não prospera, pois, ainda que a testemunha Evandro, vizinho da vítima, afirme ter sido o único a presenciar o crime e que no momento da ação ela estava no interior da residência,
tal relato não se mostra apto a desconstituir o testemunho prestado, pois a srª Nilva afirmou ter saído de dentro do imóvel após ter ouvido os disparos, ou seja, seu depoimento vai ao encontro daquele prestado pelo sr. Evandro, pois este afirma que ela só saiu do interior da residência após os disparos e, de acordo com o que relatado, a testemunha viu o ora apelante correndo com uma arma na mão e subindo na motocicleta que o aguardava, sendo esta conduzida pelo corréu Kaíque.

Imperioso ressaltar que, submetido o apelante a reconhecimento pela testemunha, ato ocorrido de acordo com o que determina o art. 226 do CPP, esta o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que, segurando uma arma de fogo, correu e subiu na motocicleta que o aguardava no local do crime.

A testemunha Poliana, ex-companheira do ora apelante, prestou depoimento firme e conciso, sendo seu relato de suma importância para o deslinde dos fatos na medida em que a motocicleta utilizada no crime, como restou constatado, é de sua propriedade e estava em posse do apelante, pois este se dirigiu à residência dela e pegou o veículo emprestado, o devolvendo apenas no dia seguinte, tendo, em Juízo, afirmado que o apelante, quando à sua residência se dirigiu para entregar a moto, afirmou ter matado uma pessoa; porém, afirmou que não acreditou no que ele dizia, mas que ele apresentava comportamento estranho, tendo mesmo tomado um banho e pegado a roupa de um vizinho, seu amigo, emprestada.

O amigo de quem o apelante pegou roupa emprestada logo após o crime, quando retornou à residência de Poliana para entregar a motocicleta, sr. Valdelino, afirmou que estava viajando na data do fato e que o apelante efetivamente tinha o hábito de pegar suas roupas emprestadas, porém, que tal só ocorria quando estava presente, afirmando ainda ter se afastado do apelante nos últimos tempos.

A testemunha da defesa, sr. Gleison, afirmou que na data do crime o apelante estava em uma festa ocorrida em sua residência, porém, afirmou que ele chegou por volta das 03 hora da manhã, tendo saído por volta das 07 horas para comprar bebida, horário convergente ao do crime, pois, apesar de a testemunha afirmar que sua residência fica longe do local do latrocínio, cerca de 02 quilômetros, tal distância não se mostra grande se for considerado que o percurso não foi feito a pé, mas em uma motocicleta, se mostrando efetivamente

possível que o ora apelante tenha saído da festa em companhia do corréu Kaíque para comprar bebida, como afirma em seu depoimento, ID 15034580, e no caminho tenha praticado o crime, retornando à casa de seu amigo Gleison e lá permanecendo até o fim do evento.

Assim, ainda que afirme o apelante que não praticou o delito, alegando que a testemunha Poliana estaria tentando o incriminar por razões pessoais, suas alegações se mostram desamparadas de qualquer lastro probatório apto a conduzir à sua absolvição, pois as provas colacionadas se mostram fortes, aptas e suficientes a sustentar sua condenação, sendo imperativo se ressaltar que não permaneceu todo o tempo na festa ocorrida da residência de seu amigo Gleison, pois com este saiu para comprar bebida e, de acordo com o relato do delegado de polícia Antônio Mororó Júnior, a dinâmica dos fatos se deu como relatado na inicial, tendo afirmado em Juízo que a testemunha, srª. Poliana, proprietária da motocicleta utilizada no crime, afirmou ter emprestado o veículo ao apelante, bem como o reconheceu nas imagens de câmeras de segurança como sendo a pessoa conduzida como carona na motocicleta, e

que das imagens recolhidas visualizou uma pessoa descartando uma carteira, razão pela qual deslocou um agente até o local de descarte e lá foi encontrada a carteira subtraída da vítima, esclarecendo acerca dos procedimentos que sua equipe fez de levantamento de local de crime, o que oportunizou a identificação do veículo utilizado na prática delituosa e localização de sua proprietária, que reconheceu o apelante na motocicleta, assim como foi localizada a carteira pertencente à vítima e que fora descartada logo após o crime.

Assim, o pedido de reforma da decisão para absolvição do ora apelante, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois devidamente provada sua efetiva participação no crime que ceifou a vida da vítima
Antônio Carlos Oliveira de Sousa,
como bem analisado pelo magistrado singular, sendo
os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, mais do que suficientes a comprovar os termos da denúncia, restando o conjunto probatório apto a subsidiar a sentença penal condenatória proferida pelo magistrado singular, pois no decorrer da instrução processual restou devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como sua autoria.

O entendimento exarado na sentença se mostra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1) ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
.
Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação,

na medida em que as provas são fartas a apontar o ora apelante como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e os depoimentos prestados pelas testemunhas foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso e efetuaram a prisão do apelante, devendo se destacar que, acerca da validade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuam na busca e captura do réu, é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que a estes há q
ue ser dado o devido valor - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – revestindo-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal nos exatos termos do que decidido pelo STF, nos autos do

HC n. 73518-SP, de relatoria do Min. Celso de Mello, e, no caso em apreço, há que ser dada devida relevância e valor aos depoimentos prestados pelos investigadores da polícia civil e, em especial, àquele prestado pelo Delegado Antônio Mororó Júnior, em ID 15033043/723, onde esclareceu com detalhes a ação policial desde que tomou conhecimento do crime até a identificação do ora apelante e seu parceiro, corréu Kaíque.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem, necessariamente, serem provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove sua inocência na medida em que os depoimentos prestados pelas testemunhas apresentadas pela defesa, ainda que indiretamente, corroboram a tese acusatória.
Ademais, a comprovação da tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, e se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações desconstituídas de lastro, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido,
restando a tese de ausência de provas isolada nos autos, sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

DA

DOSIMETRIA

Requer ainda o apelo, em tese subsidiária, que seja revista a dosimetria da pena para que a pena base cominada ao apelante passe ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

Atento ao disposto no art. 5º, XLVI, da CR/88 e em estrita observância ao disposto ao art. 59, passo à dosimetria da pena.

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, diante da multiplicidade de disparos realizados contra a vítima conforme auto de exame cadavérico, o que se reputa
desfavorável
; ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis por ter praticado o crime em concurso de pessoas, dois agentes, aumento o desvalor da conduta, o que se reputa
desfavorável
. CONSEQUENCIAS DO DELITO: não se tem prova quanto ao alcance extrapenal, sendo favorável; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (vetores culpabilidade e circunstâncias do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena base em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena, sendo assim, TORNO A PENA DEFINITIVA em 26 (VINTE E SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 12 (DOZE) DIAS-MULTA, em desfavor do acusado WENDER DE PAULA SOUSA, qualificado, pela prática do crime previsto art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, em face da vítima ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado, na análise da dosimetria, reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade e as circunstâncias, e, diante da presença de duas circunstâncias negativas, o patamar alcançado pelo magistrado não se mostra exorbitante, pois se mostra adequado e proporcional ao
quantum
de aumento indicado pelo STJ,
cuja jurisprudência firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de
circunstâncias judiciais
,
deve
seguir o parâmetro de
1/6
(um sexto) para
cada circunstância
valorada, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se denota de julgados recentes cuja ementa a seguir colaciono, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes. (...) 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (
HC 605.628/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso concreto, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração uma das qualificadoras, as circunstâncias do delito e a repercussão no núcleo familiar da vítima. 4. A pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Como a diferença entre a pena mínima e a máxima para o delito praticado é de 18 anos, é proporcional o aumento para cada circunstância negativada em até 3 anos (1/6 de 18 anos). 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O Magistrado sentenciante majorou a pena básica em 10 anos, ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais. Cada circunstância, portanto, representou um aumento de 2 anos e 6 meses na pena, quantum inferior ao considerado proporcional por esta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 559940 SP 2020/0025144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020).

Portanto, em tendo o magistrado singular devidamente analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, cominando a pena base em patamar superior ao mínimo ante a presença de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sendo o patamar de aumento proporcional, não há que se falar em redução da pena base, permanecendo a sentença penal condenatória nos seus exatos termos.

DETRAÇÃO
- No que concerne ao pedido de detração, para que se reduza da pena final o período em que o apelante passou preso preventivamente, tenho que o magistrado singular, conforme consignado em sentença, deixou de a realizar pelo simples fato de que o período já cumprido não tem o condão de alterar o regime de cumprimento da pena efetivamente cominada, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Quanto ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, no caso dos autos, mesmo levando-se em consideração o período de prisão provisória iniciado em (dada da prisão em flagrante do(s) acusado(s), a qual foi posteriormente convertida em preventiva – o(s) acusado(s) não permaneceu(ram) preso(s) provisoriamente por período igual ou superior ao quantum necessário previsto na lei de regência (art. 112, da Lei de Execuções Penais) para progressão de regime, não preenchendo o requisito objetivo, pelo que mantenho o regime fixado.
”

Portanto, em não tendo o apelante cumprido período suficiente à alteração do regime de cumprimento da pena a si cominada, não há o magistrado singular que a promover ao proferir a sentença, passando tal encargo ao
Juízo da Vara de Execução Penal, pois a
competência para tanto é do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e, sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Após a sentença, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(
...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Ademais, como já explicitado, a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
Requer ainda o apelante o direito de recorrer em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o apelante manejar o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo, ressaltando
não haver qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023